Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725158-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAN CARLOS ALMEIDA DE MACEDO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO JARDIM BOTANICO III D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Gean Carlos Almeida Macedo pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em sede de Ação Civil Pública, reputou suficientes as provas colhidas nos autos, que já delineiam de modo claro todos os aspectos de fato relevantes ao julgamento”. E, ainda, determinou a conclusão para a sentença, na ordem cronológica. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese que a prova testemunhal e documental deve ser produzida imediatamente, uma vez que se trata de matéria de fato essencial à formação do convencimento do julgador. Defende, para tanto, ser necessária a oitiva do representante legal da Central de Aprovação de Projetos do GDF, para confirmação da presunção de legalidade dos Alvarás de Construção, que foram emitidos seguindo o devido processo administrativo, bem como, a juntada dos autos Processo Administrativo no 040170003182202158. Argumenta que o processo administrativo é fundamental para afastar a alegação da parte agravada de que o imóvel possui a aparência de um prédio. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida com imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a produção de provas requeridas pelo agravante. Este Relator, por meio do despacho de ID no 37819053, determinou a intimação do agravante para justificar o cabimento do presente recurso. Em resposta o agravante afirmou que caso se interprete não caber agravo de instrumento em face da decisão que indefere a produção de prova, poderá ocorrer a decretação de invalidade de todo o processo quando do julgamento da apelação ou nas contrarrazões respectivas”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, a matéria atinente à produção de provas não enseja a imediata recorribilidade, por qualquer das hipóteses do art. 1.015, do CPC. Consigne-se que não se trata de discussão sobre redistribuição do ônus da prova, essa, sim, expressamente prevista no inciso XI do art. 1.015, do CPC. A rigor, eventual prejuízo há de ser verificado em face da sentença que vier a ser proferida, ocasião em que, havendo sucumbência da agravante, poderá ser avaliada a pertinência da produção das provas. Por oportuno, confira-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. -O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. - O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). - Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO? (Acórdão 1374911, 07103864720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/09/2021, publicado no DJE: 08/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Para além disso, descabe cogitar, no caso vertente, da aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC, já que não verificada eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022.